Tribunal: TJDFT
Processo: 0713244-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação de cobrança. contrato de mútuo verbal. repasse de valores. comprovado. inadimplemento configurado. omissão e contradição. inexistência. OITIVA DE DUAS TESTEMUNHAS NA QUALIDADE DE INFORMANTES. ERRO DE FATO CONFIGURADO. CORREÇÃO DO VÍCIO. CABIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Contatada ocorrência de erro de fato de que duas das testemunhas arroladas pelas partes foram ouvidas na qualidade de informantes, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração quanto a este ponto, para que seja sanado o vício apontado.
3.Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, deixando expressamente consignados os motivos pelos quais reconheceu a existência da celebração de contrato verbal de mútuo entre as partes litigantes, bem como os fundamentos pelos quais foi fixado o valor devido ao autor, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração quanto aos pontos específicos.
4. Tem-se por inviabilizada a condenação da parte embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando não estiver caracterizado o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos sem efeitos infringentes. Reconhecimento da ocorrência de erro de fato.